Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-51.2022.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000506-51.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIA ANDREIA FACIO - CPF: 947.423.401-91 (APELADO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 032.048.101-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – EXPECTATIVA FRUSTRADA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS VALORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – “QUANTUM” MANTIDO - SENTENÇA MANITDA – APELO DESPROVIDO. 1. A recusa injustificada na liberação dos valores da carta de crédito contemplada, exigindo da autora, vulnerável na relação jurídica, esforço excessivo para o reconhecimento do seu direito, caracteriza falha na prestação de serviço passível de indenização. 2.
O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que se abstenham de adotar condutas causadoras de danos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO e ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº
1000506-51.2022.8.11.0051
), ajuizada contra as apelantes por MÁRCIA ANDRÉIA FACIO, julgou o pedido procedente para condenar as rés ao pagamento da totalidade da carta de crédito contemplada no consórcio nº 00885959, além de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% a.m. e correção monetária a partir do arbitramento; a r. sentença também condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 202904717).

As apelantes alegam que não há previsão contratual que as obrigue ao pagamento da totalidade da carta de crédito à autora/apelada, eis que “
a contratante tinha plena ciência das exigências regulamentares para utilização do crédito oriundo da contemplação da cota no plano de consórcio de imóveis
”, tais como “
a necessidade de retificação do cronograma para demonstrar a parte da obra já executada
”, o que no caso, não ocorreu.

Insistem em que a autora/apelada estava ciente de que deveria apresentar os documentos do imóvel e da obra junto a prefeitura, além do cronograma que refletisse a situação física da obra, ou seja, das etapas já executadas e daquelas ainda pendentes, e do custo na forma na cláusula 120 do Regulamento Geral, contudo, descumpriu o regramento previsto à espécie, razão pela qual deve ser modificada a sentença que lhes impôs a condenação.

Dizem, ainda, que os elementos da responsabilidade civil não estão presentes, pois, a recusa do pagamento da carta de crédito decorreu da própria conduta omissiva da autora “
que não apresentou os documentos na forma exigida no regulamento geral
”, caracterizando, na pior das hipóteses, mero descumprimento contratual; de todo o modo, questiona o valor indenizatório “que excede a razoabilidade”, comportando, portanto, redução.

Pedem, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a improcedência do pleito autoral.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 202904724 a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora Marcia Andréia Facio ajuizou a presente ação indenizatória contra as rés Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado e Administradora de Consórcio Sicredi Ltda dizendo que no dia 09/01/2020 celebrou com as rés o contrato de adesão a grupo de consórcio nº
00885959
no valor de R$ 140 mil para construção de imóvel residencial, e teve a carta de crédito contemplada no dia 03/04/2020, contudo, as rés, de forma injustificada, teriam recusado o pagamento da primeira parcela de reembolso da obra alegando, para tanto, supostas divergências entre o cronograma da obra e a construção já realizada, entraves que sequer poderiam ter sido suscitados porque “sempre adimpliu as parcelas assumidas”; alega que em razão da recusa das rés, a autora teve que arcar com as despesas da construção e ainda valer-se do Judiciário para recebimento dos valores que alega fazer jus.

A sentença julgou o pedido procedente sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual a Parte Autora, tendo aderido a grupo de consórcio de nº 00885959 com o objetivo de conseguir crédito para construção de sua residência, após sua contemplação não conseguiu o reembolso das etapas de construção já finalizadas.

Em sua defesa, a Requerida alegou que a ausência de reembolso teve fundamento em suposta desconformidade na documentação e cronograma da obra apresentada pela Autora e a situação verificada em vistoria.

Assim, de acordo com a tese de defesa, a ausência de repasse do crédito à Autora tem por base o alegado descumprimento da Requerente em apresentar documentação correta e cronograma de obra em consonância às vistorias realizadas.

Inclusive, em sua contestação, a Requerida citou a excludente de responsabilidade de pagamento do crédito, em razão de descumprimento por parte do consorciado na apresentação da documentação exigida, constante na cláusula 117.3 do Regulamento Geral de Consórcio:

“117.3 – A Apresentação da documentação constante do ANEXO I é de inteira responsabilidade do CONSORCIADO, sendo que, na hipótese de apresentação incompleta, incorreta ou vencida, não poderá ser atribuída a ADMINISTRADORA qualquer responsabilidade pela morosidade na contratação atinente ao imóvel e, consequentemente, pelo pagamento do CRÉDITO ao vendedor.”

No entanto, a referida cláusula citada pela Requerida, faz alusão à utilização do crédito para aquisição de imóvel já concluído.

No presente caso, tem-se a aquisição de consórcio para construção do imóvel, devendo ser observada regras diversas, conformes descritas nas cláusulas 120 a 135 do Regulamento Geral de Consórcio.

Para essa modalidade, a cláusula 120 determina que a liberação do crédito será realizada em etapas, conforme for comprovada a conclusão de partes da obra por meio de vistorias:

120 – No caso de construção, reforma ou ampliação de bens imóveis, o crédito relativo à obra será liberado em parcelas, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, modelo Sicredi, mediante reembolso, através de crédito na conta de titularidade do CONSORCIADO, após o pagamento da taxa de vistoria e avaliação do imóvel, a ser realizada por empresa credenciada ou indicada pela ADMINISTRADORA, e instituída a Alienação Fiduciária do imóvel objeto da garantia em favor da ADMINISTRADORA”.

Já a liberação da primeira parcela, conforme estipulado na cláusula 126.1, não poderá ser superior a 30% do valor total do crédito, estará vinculada, além de outros requisitos formais e burocráticos, à comprovação de execução da obra prevista no cronograma físico-financeiro, constatado por meio de vistoria:

“126.1 – A liberação da primeira parcela, que não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) do valor total do crédito, previsto no cronograma físico-financeiro da obra, modelo Sicredi, e ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura da escritura, em instrumento particular com efeito de escritura pública ou escritura pública, estando ainda condicionada ao cumprimento das seguintes exigências, cumulativamente: (...)

II – Comprovação de execução da obra prevista no cronograma físico-financeiro por meio de laudo de avaliação de vistoria emitido por empresa credenciada ou indicada pela ADMINISTRADORA, atestando o andamento da obra, a aplicação de recursos próprios quando for o caso”

No entanto, mesmo havendo previsão contratual estabelecendo que a primeira parcela será limitada a apenas 30% do valor do crédito, por simples bom senso pode-se verificar que não se trata de um limite absoluto, visto que o próprio Regulamento do consórcio estabelece a possibilidade de se exigir o reembolso da construção com etapas já iniciadas antes da contemplação do consórcio.

É essa a previsão contida na cláusula 124:

“Quando a obra de construção, reforma ou ampliação, já estiver iniciada, o cronograma físico-financeiro da obra, Modelo Sicredi, deverá apresentar o custo e etapas para execução da totalidade da obra e indicar o percentual já executado”.

Além disso, o regulamento, editado pela própria Requerida, prevê, ainda, a possibilidade de adiantamento de liberação de valores, sem que se tenha finalizado a conclusão da etapa, ou sem sendo o caso, possibilidade de alteração ou até mesmo substituição do cronograma, conforme estabelecido nas cláusulas 127 e 130:

“127 – Poderá a ADMINISTRADORA antecipar valores correspondentes às etapas do cronograma físico-financeiro até o montante correspondente ao valor de avaliação da referida propriedade ou dentro dos padrões de segurança, desde que satisfeitas as garantias exigidas e observado o disposto no Capítulo VII”.

“130 – Desde que não afete de forma depreciativa a avaliação do imóvel objeto da garantia que serviu de base para a liberação do crédito de consórcio, o CONSORCIADO poderá solicitar alteração ou substituição do cronograma físico-financeiro da obra, visando à adequação e reescalonamento das etapas, desde que o faça mediante indicação das alterações, do custo, quantidade e especificações dos novos materiais, sendo necessária a concordância formal da ADMINISTRADORA”.

Por fim, o citado Regulamento prevê, como única hipótese cabível para negativa de pagamento do crédito, o atraso no cumprimento do cronograma, conforme se verifica na cláusula 133:

“133 – Ocorrendo atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro ou não conclusão da obra, a ADMINISTRADORA fica desobrigada de efetuar a liberação das parcelas restantes do crédito, até o cumprimento da etapa prevista, com base no laudo de vistoria e avaliação, emitido por empresa credenciada ou indicada pela ADMINISTRADORA e poderá a seu critério, utilizar o saldo remanescente do crédito para a amortização do saldo devedor da cota, ficando ainda obrigado o CONSORCIADO a concluir a obra com recursos próprios, bem como, apresentar toda a documentação que seria exigida para a liberação normal da última parcela do crédito de consórcio.”

Conforme se observa nos autos, e confirmado pelo depoimento dos funcionários da Requerida, a recusa no pagamento do crédito teria se dado não por atraso no cronograma, mas sim por seu adiantamento.

Isso porque, ao ser contemplada, e realizar o pedido de reembolso e pagamento da primeira parcela, a Requerente já estaria com cerca de 50% da obra concluída.

No entanto, não se vislumbra razoabilidade em tal fundamentação para recusa do pagamento do crédito.

Ora, se a construção estava adiantada, bastava o pagamento da primeira parcela, mesmo que limitada aos 30% do valor do crédito, conforme regulamento, para depois serem liberadas as demais parcelas, sempre acompanhadas de vistoria.

Dito isso, não se tem como razoável a negativa de pagamento do crédito em decorrência de existência de construção anterior à contemplação do consórcio, o que impõe a procedência dos pedidos iniciais, em relação à obrigação de pagamento do crédito contemplado.

Do Dano Moral:

Ainda que, no passado, sua existência fosse questionada, fato é que, na atual posição do direito moderno, é inquestionável a responsabilidade pela indenização do
dano moral
. Aliás, nos moldes atuais, a reparação ao dano moral é mesmo garantia constitucional. Veja:

“Art. 5º. (...)

V -
é assegurado
o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano
material,
moral
ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação”.

Novamente obedecendo à nova orientação constitucional, o Novo Código Civil prevê a mais ampla indenização pelos danos morais. Realmente, ao conceituar
ato ilícito
, o artigo 186 do NCC estatui:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral
, comete ato ilícito”

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6º.
São direitos básicos do consumidor
:

(...)

VI -
a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e
morais
, individuais, coletivos e difusos”

Dentro da orientação constitucional, pareceria mesmo desnecessária a previsão expressa ao dano moral. Evidente que, em caso de ato ilícito, caberia a reparação por todos os tipos de dano que a conduta culposa acarretou, aí incluídos os danos material, moral e à imagem.

Entretanto, a menção expressa ao dano eminentemente moral se fez necessária na atual legislação porque, de forma até mesmo inexplicável, na sistemática anterior, dominava o entendimento que a reparação prevista no art. 159 do CC/1916 não abrangia o
dano moral
. (...).

Mas o fato de a doutrina e jurisprudência modernas admitirem a ocorrência do dano moral e, via de consequência, a respectiva reparação – ou, como preferem alguns, a
compensação
–, não demonstra a maturidade da teoria. Realmente, ainda se mostram de tormentosa análise as questões acerca da conceituação e valoração do dano moral.

Antes mesmo de adentrar no estudo da primeira questão, a de conceituar o dano moral, tem-se por necessária importante observação. É que, para muitos, o termo
dano moral
não se revela o mais adequado à identificação do instituto. Mais pertinente seria qualquer das expressões
dano extrapatrimonial
ou
dano à personalidade
.

Dito isso, e sem qualquer pretensão de esmiuçar as várias correntes doutrinárias sobre o tema (teorias da exclusão, do estado psicológico, da personalidade e do efeito da lesão
[1]
), parece-me mais adequado o conceito que define, como dano moral, aquele que afeta
direitos personalíssimos

do indivíduo
, tais como a liberdade, a imagem, a honra, a vida, a reputação, a intimidade e os sentimentos afetivos, causando, ou não, qualquer tipo de sofrimento ou dor.

Destaca-se, do conceito apresentado, a desnecessidade da ocorrência de qualquer sorte de
sofrimento
para a configuração do dano moral. Não se faz necessário, assim, que aquele dano a qualquer dos direitos da personalidade provoque qualquer prejuízo psicológico ao ofendido. É absolutamente prescindível qualquer tipo de exteriorização do dano por parte da vítima.

Não por outro motivo, aliás, admite-se a causação de dano moral às
pessoas jurídicas
(Enunciado 227 da Súmula de Jurisprudência do STJ). Dentro daquele conceito de dano moral apresentado, basta que a lesão atinja qualquer daqueles direitos da personalidade que lhe sejam aplicáveis (art. 52 do NCC).

Feitas essas breves considerações, mostra-se evidente o dano causado à Requerente.

É que a frustração das expectativas da Requerente acerca do recebimento do crédito do consórcio contemplado, por certo ocasionou-lhe diversos danos, não patrimoniais, mas também personalíssimos.

No caso dos autos, entendo suficiente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...).

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os pedidos aduzidos na inicial para CONDENAR a Requerida ao pagamento da totalidade da carta de crédito contemplada no consórcio nº 00885959.

Os valores deverão ser atualizados a partir do vencimento pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês.

Da mesma forma, CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da citação.

Na forma do art. 85, § 2º, do NCPC, CONDENO a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 10% da condenação.

A
despeito da concessionária imputar à autora/apelada a demora na entrega da documentação necessária a liberação da carta de crédito, as provas produzidas pela autora mostram o contrário, sendo evidente a falha na prestação de serviços das rés/apelantes, já que não se revela razoável a longa espera da autora pela liberação dos valores referentes a carta de crédito que contratou, sendo que demonstrou o pronto envio da documentação quando solicitado.

A carta de crédito da autora foi contemplada no dia 03/04/2020, e ela então iniciou a construção da casa própria, porém, ao solicitar o pagamento do prêmio foi informada pela administradora que estava obrigada a apresentar os documentos da obra, na forma estabelecida pelo município (alvará, autorizações, taxas, etc.), além, cronograma físico-financeiro, com as etapas, custo, percentual já executado, e a recusa do pagamento se deu no dia 23/09/2020 sob a justificativa de que “
o cronograma está em desacordo com o local. Itens 1,2 e 3 - 100%, item 4 - 40%, item 5 - 90%, item 6 - 40%, item 8 - 30%
” (cf. Id. nº 202904676).

Sucede, porém, que,
o próprio regulamento editado pelas rés prevê expressamente a possibilidade de adiantamento de liberação de valores antes mesmo da finalização de determinada etapa da obra, e/ou a possibilidade de alteração ou até mesmo substituição do cronograma, conforme estabelecido nas cláusulas 127 e 130 do contrato:

“127. Poderá a ADMINISTRADORA antecipar valores correspondentes às etapas do cronograma físico-financeiro até o montante correspondente ao valor de avaliação da referida propriedade ou dentro dos padrões de segurança, desde que satisfeitas as garantias exigidas e observado o disposto no Capítulo VII”.

“130. Desde que não afete de forma depreciativa a avaliação do imóvel objeto da garantia que serviu de base para a liberação do crédito de consórcio, o CONSORCIADO poderá solicitar alteração ou substituição do cronograma físico-financeiro da obra, visando à adequação e reescalonamento das etapas, desde que o faça mediante indicação das alterações, do custo, quantidade e especificações dos novos materiais, sendo necessária a concordância formal da Administradora” (cf. Id. nº 202900790).

Além disso, foi necessário o ajuizamento da ação para que a autora tivesse reconhecido (seu) direito ao recebimento da totalidade da carta de crédito, fato que, por si só, demonstra o total desinteresse das rés na solução do problema, não se tratando, portanto, de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe, até mesmo porque a autora tentou insistentemente a liberação da carta comtemplada, e sem nenhuma justificativa para a demora, não recebeu os valores a que faz jus, tendo suas expectativas frustradas enquanto consumidora, vulnerável na relação jurídica, exigindo esforço excessivo para o reconhecimento do seu direito, caracteriza falha na prestação de serviço passível de indenização

(CC, art. 927).

O dano moral, por si só, não requer prova, pois, sua exigência descaracterizaria o seu propósito de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado. E, no caso, está comprovado nos autos, a conduta lesiva adotada pelas rés, acometida de abuso e recusa injustificável que importou em supressão de direitos da autora, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Quanto ao valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, p
ara ter caráter disciplinar, o “quantum” deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso,
admito que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser congruente com valores arbitrados para situações semelhantes por este eg. Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Majoro os honorários arbitrados em favor do procurador do autor para 15% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024